Tribunal: TJES
Processo: 0007154-39.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007154-39.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLORINDA OLIVEIRA LOPES e outros (2)

APELADO: PST ELETRONICA LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007154-39.2020.8.08.0012

EMBARGANTE: PST ELETRÔNICA LTDA

EMBARGADA: FLORINDA OLIVEIRA LOPES E ALESSANDRA LOPES BAIENSE

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela embargante, mantendo sua condenação com fundamento na teoria da perda de uma chance, em razão de falha no sistema de rastreamento veicular, bem como majorando os honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a tese de descumprimento contratual pelas autoras quanto ao dever de verificação e manutenção do rastreador; e (ii) estabelecer se há obscuridade quanto à base de cálculo da majoração dos honorários recursais, diante da sucumbência recíproca reconhecida na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a controvérsia ao reconhecer que a condenação decorre da falha na prestação do serviço de rastreamento, que privou as autoras de chance real e concreta de localização do veículo, afastando a relevância do roubo como fortuito externo para fins de exclusão de responsabilidade.

5. A decisão registra que a embargante não se desincumbe do ônus de comprovar o regular funcionamento do rastreador ou a culpa exclusiva das consumidoras, limitando-se a alegações genéricas de “sinais de violação”, o que afasta a alegada omissão quanto ao descumprimento contratual pelas autoras.

6. A majoração dos honorários é expressa e incide sobre a condenação imposta à recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, inexistindo obscuridade.

7. A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, circunstância que, conforme jurisprudência do STJ, não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, a falha na prestação do serviço e a ausência de prova de excludente de responsabilidade pela parte ré.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/12/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. p/ Acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24/04/2018, DJe 04/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso de embargos de declaracao e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incolume o acordao de ID 14992534.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007154-39.2020.8.08.0012

EMBARGANTE: PST ELETRÔNICA LTDA

EMBARGADA: FLORINDA OLIVEIRA LOPES E ALESSANDRA LOPES BAIENSE

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
PST ELETRÔNICA LTDA
em face do acórdão (ID 14992534) de lavra da C. Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora embargante.

Em suas razões recursais (ID 15027575), o embargante aduz, em síntese, omissão e obscuridade no acórdão, pois (i) não teria havido análise da tese de descumprimento de cláusulas contratuais pelas autoras (dever de verificação e manutenção do rastreador) ; e (ii) haveria dúvida se a majoração de 2% nos honorários incide sobre o valor total da condenação ou apenas sobre a cota devida pela embargante, dada a sucumbência recíproca reconhecida na sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento, sob o argumento de inexistência de vícios e intuito meramente protelatório (ID 17638966).

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Em evolução, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento.

Destarte, inexiste omissão ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado enfrentou de forma clara, coesa e fundamentada os pontos essenciais à resolução da controvérsia, consignando que a falha na prestação do serviço restou incontroversa e que a embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar a culpa exclusiva das consumidoras ou a má utilização do equipamento, o que afasta, por via lógica, a alegação de omissão quanto ao suposto descumprimento de deveres contratuais de verificação por parte das autoras.

A propósito, cumpre transcrever excerto do voto condutor:

[...]
No caso em exame, a condenação da apelante pela sentença objurgada com base na teoria da perda de uma chance
não decorreu do ato ilícito consubstanciado no roubo do automóvel e dos danos que acometeram o carro das autoras
. A bem da verdade,
a condenação decorreu do fato de que, por o sistema de rastreamento contratado pelas requerentes não estar funcionando quando do evento danoso
, as consumidoras foram privadas da chance - real e concreta - de rastrear o veículo e, desse modo, tentar conter os danos decorrentes do roubo.

Por esse motivo, não há que se falar que a excludente de responsabilidade decorrente de alegado fortuito externo - roubo do veículo - aplica-se para afastar a indenização em análise. Afinal, o ato ilícito e o desdobramento causal que justificam a indenização pela perda de uma chance são distintos daqueles inerentes a eventual condenação a título de danos materiais (lucros cessantes e danos emergentes) ou morais decorrentes da subtração do veículo. Nesse particular,
o ato ilícito que conduz à indenização pela perda de uma chance é

a falha no sistema de rastreamento contratado que obstou as chances reais e concretas das autoras de localizarem o bem,

e não o roubo propriamente dito.

E, por não ser o roubo o ato ilícito que enseja a condenação fundada na teoria da perda de uma chance, eventual discussão a respeito de ser a obrigação da apelante de meio ou de resultado é desimportante para o deslinde da controvérsia recursal. Isso porque, ainda que a contratada não tivesse a obrigação de evitar o roubo (obrigação de resultado), era sua a responsabilidade de prestar o serviço contratado de forma adequada e eficaz, o que não ocorreu. A referida circunstância causou lesão às justas expectativas das autoras que, ao perseguirem posição jurídica mais vantajosa - localização do veículo - tiveram o curso normal dos acontecimentos interrompido pelo ato ilícito da apelante, consubstanciado na falha na prestação do serviço de rastreio.

Por derradeiro, sobreleva acentuar que, conforme elucidado pelo Juízo a quo, ao longo da instrução processual, a parte requerida não anuiu com o ônus probatório que lhe competia de comprovar que o rastreador por ela fornecido estava funcionando, ou que sua falha decorreria de culpa exclusiva das consumidoras. Na realidade, ora apelante limitou-se em afirmar que a falta de funcionamento do produto decorreria de “sinais de violação”, sem, contudo, explicar seu significado e, muito menos, provar o alegado
.

Portanto, concluo que a perda da chance real e concreta das autoras de localizarem o veículo roubado decorreu da falha no funcionamento do serviço de rastreamento contratado, atribuído à requerida.

Ademais, não há obscuridade quanto à majoração da verba honorária uma vez que o acórdão foi expresso ao majorar apenas o percentual dos honorários em relação a qual os apelantes foram condenados, já que esses sucumbiram em segunda instância. Trata-se de simples aplicação da previsão constante no art. 85, § 11, do CPC, vejamos:

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro
a condenação da recorrente
ao pagamento de honorários sucumbenciais para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

Nota-se que, em resumo, ao apontar os supostos vícios, a parte embargante tenta alterar a conclusão externada, para que sua pretensão seja acolhida.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Logo, não havendo vício no aresto recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão de ID 14992534.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.